Tribunal: TJDFT
Processo: 0738089-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738089-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONEY NUNES SILVA AGRAVADO: EDNEY NUNES DIAS DA COSTA, EDNA MARIA NUNES SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, na forma do que dispõe o art. 101, §2o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator